Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. As questões objeto de insurgência recursal relativas aos presentes autos foram analisadas e decididas em recurso distribuído à 8a Turma Cível - AI no 0701893-22.2024.8.07.0018 – conforme Certidão ID 60261485 e Ofício ID 61379508. Dessa forma, resulta evidente a incidência do disposto no artigo 81 do RITJDFT, haja vista a existência de prevenção de órgão. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). À vista do exposto, determino a redistribuição dos presentes autos à 8a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça, procedendo-se à devida compensação. Cumpra-se. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator